Tribunal: TJPA
Processo: 0804318-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804318-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ARY LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: NATANAEL DOS PASSOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO POPULAR. TUTELA
DEFERIDA NA ORIGEM PARA
SUSPENDER A CONSTRUÇÃO DA PONTE ATÉ QUE SEJAM REGULARIZADAS AS PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE A ALTERAÇÃO DO TRAÇADO DA RODOVIA E PARÂMETROS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE ANTES DE QUALQUER AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
PERIGO DE DANO EM FAVOR DO INTERESSE COLETIVO DEFENDIDO PELO AGRAVADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, que determinou a realização de estudos do traçado da Rodovia Transgarimpeira pelo SETRAN, como pretende o Estado Agravante.

2-Evidencia-se de antemão que a matéria veiculada nos presentes autos trata de direito ambiental, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos e não a grupos específicos a teor do expresso no art. 225 da Constituição Federal no capítulo que trata do meio ambiente.

3-Assim, pela simples leitura do artigo acima, já fica evidenciada a importância do bem juridicamente protegido, bem como que há imposição ao poder público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade.

4-Ressalta-se que a competência dos Estados para promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, é estabelecida pela Lei Complementar nº 140/11, em seu art. 8º, XIX, ressalvado a competência da União e dos Municípios, consoante disposição dos artigos 7º e 9º do mesmo diploma legal.

5-Observa-se que a tutela deferida pelo juízo na origem consiste na “suspensão da construção da Ponte até que sejam regularizadas as pendências administrativas que devem ser levadas a cabo pela SETRAN (Estado do Pará), consistentes na (1) elaboração de estudos sobre a alteração do traçado da Rodovia e parâmetros de construção da Ponte antes de qualquer autorização formal para a continuidade dos serviços de engenharia.”

6-Quanto ao tema, é cediço que o Estudo de Impacto Ambiental visa avaliar, previamente, os danos advindos de obra potencialmente causadora de considerável degradação, razão esta que condiciona a respectiva concessão de licença ambiental à realização de referido estudo.

7-Como se vê a realização de Estudo de Impacto Ambiental seria uma condição para a concessão da licença, pelo que não resta evidenciado quanto ao ponto a probabilidade de provimento do recurso capaz de subsidiar a concessão do efeito suspensivo pretendido.

8-Outrossim, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que este milita em favor do interesse coletivo defendido pelo Agravado.

9-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

estes

autos,

acordam

Excelentíssimos

Senhores

Desembargadores

componentes

da

1ª

Turma

de

Direito

Público,

à

unanimidade,

CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

AO

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO,

nos

termos

do

voto

da

eminente

Desembargadora

Relatora.

Julgamento

ocorrido

na

29
ª

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual

da

1ª

Turma

de

Direito

Público,

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará,

no

período

de

16

a

23

de

agosto

de

2021.

ELVINA

GEMAQUE

TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0804318-31.2020.8.14.0000 - PJE) pelo ESTADO DO PARÁ contra NATANAEL DOS PASSOS DA SILVA, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba-PA, nos autos da AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR (processo nº 0800026-28.2020.8.14.0024 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

O

Magistrado

de

origem

proferiu

decisão,

ora

recorrida,

com

a

s
eguinte

conclusão

(
Id

15550391-dos

autos

na

origem
):

"

Diante

disso,

sem

pretender

invadir

o

mérito

da

ação,

é

verossímil

a

alegação

do

autor

e

do

Ministério

Público

de

que

os

requeridos

agiram

ilegalmente

quando

dispensaram

a

realização

do

EIA/RIMA/EIV,

pois

não

motivaram

a

referida

dispensa,

não

se

podendo

presumir

que

a

obra

não

representa

potencial

de

significativa

degradação

ao

meio

ambiente.

Portanto,

analisadas

as

alegações

apresentadas,

aliadas

aos

documentos

atrelados

à

inicial,

conclui-se

que

subsistem

os

requisitos

ensejadores

da

concessão

da

tutela

antecipada,

pela

suficiência

das

provas

apresentadas

até

este

momento

e,

consequentemente,

pela

verossimilhança

das

alegações

do

Ministério

Público,

não

havendo

perigo

de

irreversibilidade

da

medida.

Ante

o

exposto,

presentes

os

requisitos

do

art.

300,

do

Código

de

Processo

Civil,

com

fundamento

no

art.

12,

da

Lei

nº

7.347/85,

DEFIRO

a

antecipação

dos

efeitos

da

tutela

pretendida,

para,

acompanhando

o

parecer

do

Ministério

Público

Estadual:

a)

determinar

a

suspensão

da

construção

da

Ponte

até

que

sejam

regularizadas

as

pendências

administrativas

que

devem

ser

levadas

a

cabo

pela

SETRAN

(Estado

do

Pará),

consistentes

na(
1)

elaboração

de

estudos

sobre

a

alteração

do

traçado

da

Rodovia

e

parâmetros

de

construção

da

Ponte

antes

de

qualquer

autorização

formal

para

a

continuidade

dos

serviços

de

engenharia;

b

b)

determinar

a

suspensão

da

Licença

de

Construção

outorgada

pelo

Município

de

Itaituba

em

razão

da

competência

estadual

para

alteração

do

traçado

da

PA

Transgarimpeira
;

c)

c)

determinar

que

o

Município

seja

intimado

para

que

explique

as

razões

técnicas

da

dispensa

de

EIA/RIMA

no

licenciamento

ambiental

da

obra,

eis

que

não

foram

apresentados

nos

autos.

Para

o

caso

de

descumprimento

de

alguma

das

determinações

contidas

na

presente

decisão

por

qualquer

dos

requeridos,

fixo

multa

diária

no

importe

de

R$

10.000,00

(dez

mil

reais)."

[sic]

Inconformado,

o

Estado

do

Pará

interpôs

o

presente

recurso

(
Id
.

3045307
),

a
duz
indo

a

ausência

de

interesse

de

agir

consubstanciado

na

inadequação

da

via

eleita
,

sustentando

ser

imprópria

ao

pleito

do

A
gravado,

uma

vez

que

o

objetivo

da

Ação

Popular

é

a

anulação

de

ato

considerado

lesivo

ao

patrimônio

público,

não

se

admitindo

a

atribuição

de

obrigação

de

fazer

na

via

eleita.

Defende

a

improcedência

dos

pedidos

de

disponibilização

dos

documentos

por

inexistir

procedimento

de

licenciamento

ambiental

correndo

perante

o

Órgão

estadual,

sendo

improcedente

também

o

pedido

de

realização

de

audiência

pública.

Suscita a impossibilidade de modificação da causa de pedir e pedido após a manifestação do réu, o que teria ocorrido após a intervenção do Ministério Público, asseverando que a liminar prolatada é diversa do pedido, determinando providência totalmente descontextualizada da peça de ingresso e do pedido, tendo se manifestado sobre assunto diverso do versado na petição inicial.

Destaca

que

que

a

obra

não

é

do

Estado

do

Pará,

não

foi

o

Estado

do

Pará

que

requereu

a

obra

e,

diferentemente

do

que

informa

o

Ministério

Público,

a

parte

em

que

está

sendo

realizada

a

obra

não

é

estrada

pública,

mas

rio,

aparentemente

navegável,

pelo

que

não

existe

qualquer

obrigatoriedade

legal

ou

mesmo

interesse

do

Estado

do

Pará

em

proceder

estudos

para

a

modificação

do

traçado

na

rodovia
,

bem

como,

inexiste

motivo

para

que

o

Agravante

proceda

à

licitação,

uma

vez

que

a

obra

não

fora

por

ele

gestada.

Alega

a

inexistência

de

responsabilidade

Estatal

tendo

em

vista

que

a

SEMAS

forneceu

a

informação

e

documentação

solicitada,

além

de

a

SEMAS

demonstrar

a

atuação

diligente

do

Estado

na

fiscalização

ambiental.

Afirma

que

o

Município

de

Itaituba,

através

de

sua

secretaria

ambiental,

licenciou

a

obra

como

estando

em

rio

não

navegável,

que

de

fato

atrairia

a

competência

do

órgão

ambiental

municipal
,

c
ontudo,

seja

rio

navegável

ou

não,

não

cabe

ao

Estado

do

Pará

proceder

qualquer

e
studo,

mas

sim

ao

proponente,

seja

este

a

Prefeitura,

a

empresa

ou

o

consórcio

de

empresários,

que

deverá

apresentar

o

competente

pedido

de

licenciamento

ambiental

e

os

impactos

ambientais

definirão

a

necessidade

de

apresentação

de

EIA/RIMA

ou

licenciamento

ambiental

simplificado,

caso

os

impactos

sejam

de

pequena

monta.

Esclarece

que

conforme

o

Ofício

nº

56592/2019/GEINFRA/CINFAP/DLA/SAGRA

da

SEMAS/PA,

pelo

fato

da

obra

não

ter

sido

objeto

de

licenciamento,

será

necessário

um

licenciamento

correcional

junto

ao

órgão

estadual

competente,

caso

constatado

que

o

trecho

do

rio

seja

navegável,

bem

como,

informa

que

tomará

todas

as

medidas

cabíveis,

como

eventual

autuação

do

Município

de

Itaituba

ou

os

demais

responsáveis,

caso

constatada

que

a

obra

esteja

sem

o

licenciamento

regular.

Alega

que

caso

mantida

a

decisão,

haverá

o

desperdício

de

recurso

público

com

a

realização

de

estudos,

contratação

de

pessoal,

tendo

em

vista

que

a

SETRAN

não

faz

esses

estudos

e

não

possui

pessoal

qualificado

e

possivelmente

eventual

imposição

de

multa.

Requer

a

concessão

do

efeito

suspensivo

quanto

à

determinação

da

realização

de

estudos

quanto

ao

traçado

da

Rodovia

Transgarimpeira

pelo

Estado

do

Pará,

por

falta

de

amparo

legal.

A
o

final,

requer

o

provimento

do

recurso

para

que,

aplicando-se

o

efeito

translativo,

sejam

indeferidos

os

pedidos

constantes

na

inicial,

por

inadequação

da

via

eleita,

nos

termos

do

art.

1º

da

lei

n
º

4
.
717/65

ou
;

por

ausência

de

interesse

de

agir

tendo

em

vista

a

disponibilização

dos

documentos

pela

SEMAS

que

teriam

sido

pleiteados

pelo

A
gravad
o.

Coube-me

a

relatoria

do

feito

por

distribuição.

Indeferido

o

pedido

de

efeito

suspensivo

(Id

4794871
),

não

foram

apresentadas

contrarrazões

ao

Agravo

de

Instrumento,

consoante

certificado

nos

autos

(Id

5168464
).

Encaminhados

os

autos

ao

Ministério

Público

nesta

segunda

instância,

este

manifestou-se

pelo

conhecimento

e

não

provimento

do

Agravo

de

Instrumento

(Id

5440182).

É

o

relato

do

essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O

art.

300

e

seu

§3º,

do

novo

CPC,

trazem

os

requisitos

necessários

para

a

concessão

da

tutela

de

urgência,

senão

vejamos:

Art.

300.

A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver

elementos

que

evidenciem

a

probabilidade

do

direito

e

o

perigo

de

dano

ou

o

risco

ao

resultado

útil

do

processo.

(...)

§

3
o

A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será

concedida

quando

houver

perigo

de

irreversibilidade

dos

efeitos

da

decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A

concessão

da

tutela

provisória

é

fundada

em

juízo

de

probabilidade,

ou

seja,

não

há

certeza

da

existência

do

direito

da

parte,

mas

uma

aparência

de

que

esse

direito

exista.

É

consequência

natural

da

cognição

sumária

realizada

pelo

juiz

na

concessão

dessa

espécie

de

tutela.

Se

ainda

não

teve

acesso

a

todos

os

elementos

de

convicção,

sua

decisão

não

será

fundada

na

certeza,

mas

na

mera

aparência

–

ou

possibilidade

–

de

o

direito

existir.

(Manual

de

Direito

Processual

Civil,

Volume

Único,

Ed.

JusPodivm
,

8ª

edição,

3ª

tiragem,

maio/2008,

pág.

411)

A

questão

reside

em

verificar

se

presentes

os

requ
i
sitos

para

a

concessão

da

tutela

de

urgência

na

origem,

que

determinou

a

realização

de

estudos

do

traçado

da

Rodovia

Transgarimpeira

pelo

SETRAN,

como

pretende

o

Estado

Agravante.

Evidencia-se de antemão que a matéria veiculada nos presentes autos trata de direito ambiental, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos e não a grupos específicos a teor do expresso no art. 225 da Constituição Federal no capítulo que trata do meio ambiente, consoante passa-se a transcrever:

Art.

225.

Todos

têm

direito

ao

meio

ambiente

ecologicamente

equilibrado,

bem

de

uso

comum

do

povo

e

essencial

à

sadia

qualidade

de

vida,

impondo-se

ao

Poder

Público

e

à

coletividade

o

dever

de

defendê-lo

e

preservá-lo

para

as

presentes

e

futuras

gerações.

Assim,

pela

simples

leitura

do

artigo

acima,

já

fica

evidenciada

a

importância

do

bem

juridicamente

protegido,

bem

como
,

que

há

imposição

ao

poder

público

em

preservá-lo

como

um

todo,

além

de

constituir

dever

de

toda

a

coletividade.

Ressalta-se que a competência dos Estados para promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, é estabelecida pela Lei Complementar nº 140/11, em seu art. 8º, XIX, ressalvado a competência da União e dos Municípios, consoante disposição dos artigos 7º e 9º do mesmo diploma legal.

Observa-se, em análise preliminar, que a tutela deferida pelo juízo na origem consiste na “suspensão da construção da Ponte até que sejam regularizadas as pendências administrativas que devem ser levadas a cabo pela SETRAN (Estado do Pará),
consistentes na (1) elaboração de estudos sobre a alteração do traçado da Rodovia e parâmetros de construção da Ponte antes de qualquer autorização formal para a continuidade dos serviços de engenharia
.”

Quanto

ao

tema,

é

cediço

que

o

Estudo

de

Impacto

Ambiental

visa

avaliar,

previamente,

os

danos

advindos

de

obra

potencialmente

causadora

de

considerável

degradação,

razão

esta

que

condiciona

a

respectiva

concessão

de

licença

ambiental

à

realização

de

referido

estudo
.

Como

se

vê

a

realização

de

Estudo

de

Impacto

Ambiental

seria

uma

condição

para

a

concessão

da

licença,

pelo

que

resta

evidenciado

quanto

ao

ponto
,

a

probabilidade

d
o

direito

capaz

de

subsidiar

a

concessão

d
a

tutela

deferida

na

origem.

Outrossim,

quanto

ao

perigo

de

dano

ou

o

risco

ao

resultado

útil

do

processo,

observa-se

que

este

milita

em

favor

do

interesse

coletivo

defendido

pelo

Agravado
.

Sobre

a

questão,

o

Ministério

Público

assim

manifestou-se

em

seu

parecer:

“Em

análise

aos

autos

principais,

a

obra

tem

potencial

de

causar

danos

às

comunidades

ribeirinhas

e

de

pessoas

que

necessitam

navegar

no

rio,

haja

vista

que

no

período

da

cheia,

o

vão

de

passagem

será

de

apenas

1,5

metros.

Afirma

ainda

que

não

foram

observados

os

aspectos

legais,

como

a

ausência

de

outorga

do

uso

de

recursos

hídricos,

ausência

de

licenciamento

ambiental,

com

apresentação

de

EIA/RIMA,

inobservâncias

de

regras

da

navegabilidade

dos

rios.

Constam

dos

autos

documentos

juntados

pelo

autor,

manifestação

da

construtora

contratada,

do

Município

de

Itaituba,

do

Estado

do

Pará

e

do

IBAMA.

(...)

Além

da

violação

da

competência

do

Estado

do

Pará,

vez

que

a

SETRAN

é

órgão

da

administração

direta

estadual,

na

situação

em

apreço

não

consta

nenhum

estudo

do

poder

público

sobre

a

trafegabilidade

e

segurança

em

si

da

ponte,

com

referências

de

quantitativo

de

veículos

e

cálculos

que

apontem

a

confiabilidade

e

os

parâmetros

a

serem

observados

na

obra.

Referido

estudo

é

imprescindível

em

razão

do

interesse

público

envolvido.

Observa-se,

assim,

a

indevida

anuência

do

Município,

por

vício

de

competência,

e

inércia

do

Estado

do

Pará,

o

qual

deve

indicar

os

parâmetros

da

construção

da

ponte

e

alteração

do

traçado.

Ademais,

a

navegabilidade

dos

rios

no

Pará

é

fator

que

condiciona

a

continuidade

da

obra,

haja

vista

que

impacta

no

meio

de

subsistência

de

ribeirinhos

e

daqueles

que

dependem

da

navegação

para

os

diversos

tipos

de

transporte.

Na

presente

situação,

os

registros

fotográficos

evidenciam

haver

séria

controvérsia

sobre

a

continuidade

da

navegabilidade

do

Rio

Jamanxim,

de

modo

que

é

mais

prudente

a

suspensão

da

construção

que

posterior

demolição.

Conforme

enfatizado

pelo

Ministério

Público

ao

manifestar-se

em

primeira

instanciafaz-se

urgenteevitar

prejuízo

com

a

finalização

da

obra.

Ante

os

fundamentos

fático-jurídicos

acima

expendidos,

o

Ministério

Público

do

Pará,

por

meio

da

7º

Procuradoria

de

Justiça

Cível,

no

uso

de

suas

atribuições

legais,

na

condição

de

custos

iuris,

se

pronuncia,

preliminarmente,

pelo

conhecimento

do

recurso,

e,

no

mérito,

pelo

DESPROVIMENTO,

pelos

motivos

acima

explanados,

sempre

ciente

o

órgão

ministerial.”

Assim,

restam

preenchidos

os

requisitos

necessários

para

a

concessão

da

tutela

antecipada

deferida

na

origem,

havendo,

neste

momento

processual,

plausibilidade

pela

manutenção

da

decisão

agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É

o

voto.

P.R.I.C.

Belém,

16

de

agosto

de

2021.

ELVINA

GEMAQUE

TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

Belém, 09/09/2021